Tribunal: TJES
Processo: 5003611-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003611-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PERICLES SANTOS GOMES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003611-08.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : PÉRICLES SANTOS GOMES E

BEATRIZ LOBO GONÇALVES GOMES

ADVOGADO : RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADO : OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JÚNIOR

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à extensão dos efeitos de acordo celebrado entre o banco Agravado, a empresa Icasa Empreendimentos e Participações Ltda, GGC Empreendimentos e Participações Ltda e Les Barons Vins Comércio de Bebidas Ltda, no bojo de demanda que tramitou no Juízo da Comarca de São Paulo/SP, envolvendo o imóvel objeto de discussão no presente cumprimento de sentença.

O mencionado imóvel se encontra situado na Alameda Franca, n.º 1.225, em Jardim Paulista, São Paulo/SP, e foi dado em garantia de alienação fiduciária na escritura pública de assunção e confissão de dívidas firmada entre o banco Agravado, a AOC Comércio de Bebidas e outras empresas, figurando os Agravantes como devedores solidários.

No presente cumprimento de sentença, os Agravantes são demandados a pagar a quantia de R$ 558.063,80 (quinhentos e cinquenta e oito mil, sessenta e três reais e oitenta centavos), que se refere à dívida de IPTU do imóvel em questão, não paga por aqueles até a imissão na posse pelo banco Agravado.

O Magistrado
a quo
indeferiu a homologação do acordo, no bojo do cumprimento de sentença, determinando a intimação dos Agravantes para satisfazer a obrigação pela qual restaram condenados.

Os Agravantes não se conformam com a decisão, sustentando que (i) foram condenados a pagar os valores de IPTU do imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária ao Agravado, até a imissão na posse deste último; (ii) a cláusula 11ª, parágrafo único, do acordo firmado entre o Agravado e as empresas Icasa Empreendimentos e Participações Ltda e a Les Barons Vins Comércio de Bebidas Ltda, contempla os valores cobrados no processo principal, por envolver o imóvel em questão e quaisquer outras partes relacionadas ao fato ou ao negócio jurídico; (iii) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal; (iv) são partes relacionadas à transação porque foram avalistas da cédula de crédito comercial que ensejou a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Agravado; (v) o mesmo acordo foi homologado na demanda de cobrança da taxa de ocupação do bem; (vi) deve ser rechaçado o comportamento contraditório do Agravado em negar o acordo, à luz dos princípios da lealdade e da boa-fé contratual, e (vii) a manutenção da decisão agravada acarretará a realização de medidas constritivas, como, bloqueio de ativos financeiros, inscrição na CNIB e SERASAJUD, bem como bloqueio de bens via RENAJUD (id. 2517444).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2627983).

Pois bem.

Os Agravantes entendem que devem ser estendidos os efeitos do acordo envolvendo o imóvel objeto da controvérsia, visando à extinção do cumprimento de sentença, conforme o disposto no seu parágrafo único, da cláusula 11ª,
in verbis
:

“
CLÁUSULA 11ª.
A presente transação é celebrada nos termos das disposições contidas nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, em caráter irrevogável, irretratável, perfeita e acabada, obrigatória aos herdeiros e sucessores dos contratantes, com a cláusula resolutiva expressa prevista na lei civil, tornando sem nenhuma eficácia jurídica outro instrumento de qualquer natureza que porventura haja, fazendo-se coisa julgada material a teor do disposto no art. 487, III, b, do NCPC.

Parágrafo único.
Em razão do acordo ora celebrado, bem como da quitação recíproca acima outorgada, deverá o BANESTES, em conjunto com a parte contrária, peticionar em todos os processos ajuizados em face da DEVEDORA e TERCEIRO POSSUIDOR ou qualquer outra parte relacionada e que tenham como causa de pedir fato ou negócio jurídico decorrente do imóvel objeto do presente acordo, renunciando a qualquer direito real, possessório ou creditório que por ventura esteja sendo discutido nas referidas demandas, assumindo cada parte, nos respectivos processos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados, renunciando ao direito a eventuais honorários sucum
benciais
.” (destaquei) (id. 2517449)

De fato, o acordo prevê a renúncia das partes a qualquer direito relacionado a fatos ou negócios jurídicos atinentes ao imóvel, o que, supostamente, atingiria a situação jurídica discutida pelos Agravantes no cumprimento de sentença.

Ocorre que há ressalva na cláusula 6ª excepcionando eventuais despesas pendentes sobre o imóvel e que sejam
precedentes
ao acordo, como, tributos, taxas e despesas gerais.

Vejamos:

“
C
LÁUSULA 6ª
.
O
pagamento de eventuais despesas pendentes que precedam
à
homologação do presente acordo
e a transferência da propriedade do bem imóvel junto a circunscrição imobiliária competente,
tais como o pagamento de tributos, taxas e despesas gerais, são de exclusiva responsabilidade da ICASA e do INTERVENIENTE ADQUIRENTE, solidariamente
." (destaquei) (id. 2517449)

A demanda foi proposta pelo banco Agravado, em
19.07.2016
, sendo o acordo entabulado posteriormente, em
abril de 2021
, do que resulta dizer que as taxas de IPTU anteriores a esta data não estavam abarcadas na quitação recíproca, caso dos autos (id. 2517447 e 2517449).

Vale acentuar, que os Agravantes sequer juntaram ao presente recurso a decisão homologatória desse acordo no Juízo da Comarca de São Paulo,
não
ficando devidamente esclarecida a eficácia dos seus efeitos.

Nem digam os Agravantes que esse mesmo acordo serviu para extinguir a demanda n.º 0023808-07.2016.8.08.0024, em fase de cumprimento da obrigação relacionada à dívida de taxa de ocupação do imóvel, pois dos documentos juntados não é possível extrair essa certeza.

Os Agravantes apenas anexaram a sentença condenatória e a sentença que homologou a transação firmada entre eles e o banco Agravado, na demanda n.º 0023808-07.2016.8.08.0024. Contudo,
não
há prova de que a homologação esteve baseada justamente no acordo protocolado no Juízo da Comarca de São Paulo, não se desincumbindo do ônus (id. 2517454 e 2517455).

Diante do contexto em que se apresentam os autos, a princípio, não se pode vislumbrar o comportamento contraditório do Agravado ou a violação à boa-fé objetiva, tão só por não reconhecer a extensão dos efeitos do acordo.

Não tendo os Agravantes comprovado, a contento, fazerem jus à extensão dos efeitos do acordo no presente cumprimento de sentença - notadamente diante do teor da cláusula 6ª -, concluo que deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decis
ão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE IPTU. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRA DEMANDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora o acordo celebrado em outra demanda preveja a renúncia das partes a qualquer direito relacionado a fatos ou negócios jurídicos atinentes ao imóvel objeto de discussão no cumprimento de sentença, há disposição expressa excepcionando as despesas precedentes ao ajuste, como, tributos, taxas e despesas gerais, caso dos autos.

2. A ausência de prova de que o acordo foi efetivamente homologado em outro Juízo, e ainda, de que serviu para extinguir demanda versando sobre outras despesas imputadas aos recorrentes, impede reconhecer a violação à boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório do recorrido.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.